Tribunal: TCU
Processo: 029.810/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10335/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.810/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brayan Almeida de Oliveira (XXX.491.767-XX); Gabriel Mendonca Maia dos Santos (XXX.826.077-XX); Jorge Yago Tavares David (XXX.599.067-XX); Junior Lima do Nascimento (XXX.013.117-XX); Lucas de Oliveira Nunes (XXX.109.777-XX); Luiz Fernando Alves dos Santos (XXX.634.167-XX); Marcos Bernardo Coutinho (XXX.619.257-XX); Marlon Henrique Pereira Pinto (XXX.668.237-XX); Pedro Soares Pessanha da Silva (XXX.654.267-XX); Wesley Batista Nunes de Oliveira (XXX.743.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.